Tribunal: STF
Processo: Rcl 60894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anaurilândia Holding Ss Ltda contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0068100-73.2008.5.02.0445, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Anaurilândia Holding Ss Ltda narra que, no feito em referência, a empresa Net Cobranças Ltda foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Richard Marques Grecco, bem como que, na fase de execução, foi acolhido o pedido para a inclusão da empresa Acervo Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda (antiga denominação da ora reclamante) sem que tenha participado da fase de conhecimento.



    Afirma, ainda, que a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão, sob o fundamento de que se trataria de ato jurídico perfeito, pois sua inclusão no polo passivo da execução teria ocorrido em 2011.



    Aduz que,



     “[c]omo o Juízo nunca esteve integralmente garantido e a Reclamante nunca pôde discutir o mérito da sua inclusão no polo passivo, não há que se falar em ato jurídico perfeito. No máximo seria possível alegar ato jurídico perfeito caso a Reclamante tivesse oposto embargos à execução, e estes tivessem sido julgados e rejeitados com trânsito em julgado.”



    Ressalta que



    “a decisão que deferiu a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, sem participar da fase de conhecimento, sem prova de fraude, de forma automática e arbitrária, por supostamente integrar grupo econômico, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes (doc. 10), é incompatível com a Constituição Federal, o que atinge até mesmo atos jurídicos supostamente aperfeiçoado”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista e, no mérito, a confirmação da providência liminar “até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF (Leading Case: RE 1387795), ou proferida decisão revogando a decisão de 25.05.2023 (doc. 9)”.



    Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamante, pessoa jurídica de direito privado, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.



    Mesmo após a edição da Lei nº 13.105/2015, persiste a jurisprudência do STF firmada sob a égide da Lei 1.060/1950 acerca do benefício da gratuidade judiciária, no sentido de que, para a sua concessão à pessoas jurídicas, independentemente da existência ou não de finalidade lucrativa, faz-se necessária a prova in concreto da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Confira-se:



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 



    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 



    3. Agravo regimental improvido.” (AI nº 673.934-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 07/08/09)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 29/08/08)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 33417 AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe- 29/05/2015)



     Em idêntico sentido, transcrevo excerto de decisão monocrática proferida no AI nº 517.468/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, (DJ de 04/11/04):



    “O STF já decidiu que a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - que demonstre estar em situação financeira inviabilizadora do acesso ao Judiciário.”



    Sob essa ótica, entendo que a alegação da parte reclamante no sentido de se tratar de “empresa inativa e inclusa no banco nacional de devedores trabalhistas – doc. 14)”, sem acompanhamento de provas que demonstrem a sua insuficiência financeira, não é o bastante para dispensa do recolhimento das custas processuais. 



    Indefiro, assim, o pedido de concessão de justiça gratuita.



    Incide o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.



    “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”



    Ante o exposto, determino a intimação da parte reclamante para que recolha as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/2015, art. 290). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente